Tribunal: CARF
Processo: 13971.000704/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000704/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.119 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
DESCAMINHO.
Descaminho caracteriza-se por iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000704/2010-27
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-28.132, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de manifestação inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo no 17 de 05 de março de 2010 do Delegado da Receita Federal
do Brasil em Blumenau - SC, que excluiu o contribuinte em epígrafe do Simples
Federal, com base no inciso VI do art. 14 da Lei no 9.317/96, com efeitos retroativos a
27/04/2005, às fls. 236.
O procedimento de fiscalização que motivou a representação para exclusão do
Simples Federal se originou a partir da análise de documentos apreendidos quando da
realização da operação denominada "Ouro Verde" (IPL N°
0306/2006/DPF.B/JVE/SC). Consta no relato fiscal que cópias dos documentos
retidos naquela operação foram remetidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil
pelo Departamento de Policia Federal para o compartilhamento das provas obtidas,
conforme Decisão Judicial, Mandado de Busca e Apreensão e Auto de Apreensão.
Da análise da documentação pela fiscalização aduaneira, restou constatado que
a empresa realizou operações de importação de forma fraudulenta, pela prática de
subfaturamento dos reais valores de transação das mercadorias, com vistas à redução
do valor aduaneiro, sobre o qual incidem todos os impostos federais na importação (II,
IPI, PIS/COFINS) e o ICMS estadual, conforme descrito nos autos de infração,
processo administrativo fiscal no 13971.000598/2010-81.
Cientificado do Ato Declaratório de Exclusão em 30/03/2010, conforme Aviso
de Recebimento – AR, às fls. 237, o contribuinte apresentou defesa em 29/04/2010, às
fls. 238/262, alegando que:
- a requerente está sendo excluída em razão do Auto de Infração lavrado em
decorrência do procedimento fiscal e documentação apreendida na Operação “Ouro
Verde”, situação que ocorreu sob o argumento de “terem sido realizadas operações
fraudulentas de importação de mercadorias, mediante subfaturamento dos seus reais
valores com vistas à redução do valor aduaneiro das transações e por consequência, de
todos os impostos federais incidentes nas importações, além do ICMS. "
- ocorre que no decorrer do processo de exclusão da requerente, ocorreram
alguns equívocos na fundamentação legal que o embasou, sendo que em certos
momentos do processo menciona-se o inciso VI do art. 14 da Lei no 9/317/96 e em
outros o inciso VII.
- diante do objeto do Auto de Infração lavrado no procedimento fiscal no
0920400/00599/09, que deu ensejo ao presente Ato Declaratório de Exclusão, torna-se
evidente o equívoco da motivação que fundamenta os autos e impõe à recorrente o
gravame de ser excluída do SIMPLES, por restar claro que não se trata de
comercialização de contrabando ou descaminho de mercadoria, mas "sim"de, em tese,
um crime contra a ordem tributária.
- tal fato é incontestável quando se verifica a descrição, em tese, do crime
relatado no processo pelo Chefe da SACAT da DRF de Blumenau, sendo certo que a
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

fundamentação adequada seria o artigo 14, VII da Lei no 9.317/96, segundo
entendimento da Receita Federal e solucionada qualquer divergência que pudesse
surgir em relação à fundamentação legal que embasa a presente exclusão, passa-se a
analisar o que segue.
- consoante a fundamentação do ato de exclusão, considerou a Receita Federal
do Brasil que a requerente foi excluída do SIMPLES por ter incorrido na hipótese de
vedação prevista no artigo 14, inciso VII, da Lei n° 9.317/96, que dispõe que a
exclusão dar-se-á de ofício, quando a pessoa jurídica incorrer em “(...)VII - incidência
em crimes contra a ordem tributária, com decisão definitiva".
-
cumpre esclarecer que o procedimento administrativo fiscal n°
0920400/00599109, que embasa a exclusão da requerente, encontra-se atualmente
aguardando julgamento da impugnação administrativa, apresentada em 12 de março
de 2010, portanto, não há uma decisão definitiva emanada do poder judiciário apta a
dar ensejo à exclusão da requerente da sistemática do SIMPLES.
- a pendência do procedimento administrativo fiscal obsta a exclusão da mesma
do programa, por que, evidentemente, não será a Administração que proferirá decisão
definitiva acerca da ocorrência ou não de um crime, mas sim, por prerrogativa
Constitucional, apenas o Poder Judiciário.
- outrossim, independentemente da classificação adotada pela fiscalização tal
raciocínio estende-se também aos disposto no art. 14, inciso VI, ou seja,
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, e de igual
forma, não pode a requerente ser excluída do regime, ante a ausência de decisão
definitiva que caracterize a materialidade do crime.
- em ambos os casos, trata-se de tipo penal, o qual deve aguardar decisão
definitiva do processo administrativo que apurou tal crime para que então seja
efetivamente concretizada a infração cometida.
- é ao julgador do procedimento administrativo fiscal no 0920400/0099/69 a
quem cabe decidir sobre a existência ou não de comercialização de mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho ou, a incidência em crimes contra a ordem tributária,
não sendo possível o agente fiscal que determinou a exclusão da requerente do
SIMPLES presumir tais delitos.
- a irregularidade do presente processo de exclusão está justamente na indevida
antecipação quanto ao mérito de outro processo, de competência do poder judiciário,
que sequer foi instaurado, ainda ao qual compete, privativamente a apreciação a
configuração do suposto delito que erroneamente fundamenta o Ato Declaratório
Executivo no 017/2010.
- expõe a doutrina sobre concurso de crimes, e diante do exposto, conclui que
havendo concurso formal de crimes, não poderá a fiscalização classificar a requerente
por infração a ambos os delitos, visto que a mesma somente incorreu no tipo penal
mais grave, que abrange o de menor gravidade.
- portanto, sendo a configuração de incidência em crimes contra a ordem
tributária mais grave que a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, deve-se entender como fundamento legal do ato de exclusão o artigo 14,
VII da Lei no 9.317/96.
- o Simples Federal foi instituído pela Lei.no 9.317/1996, com o objetivo de
conferir especial tratamento:tributário às microempresas e empresas de pequeno porte
e em 14/12/2006, após ampla pressão de setores para que fosse estatuído um Estatuto
Nacional Único, a Lei Complementar n° 123 revogou a Lei no 9.317 e instituiu o
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

Estuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, passando a vigorar
em 1o de julho de 2007.
- todavia, sem fazer qualquer referência à evolução legislativa ocorrida entre a
data da comunicação e a data em que faz retroagir os efeitos da exclusão, a requerente
foi excluída do Simples, por ter incorrido na hipótese de exclusão de ofício prevista no
art. 14, VII, da Lei no 9.317/96, mas se a lei foi revogada pelo novo regime de
tributação a que se refere a LC no 123/06, como pode a fiscalização fundamentar a
exclusão da requerente com base nesse dispositivo, passados quase 3 anos da vigência
do novo regime, não fazer qualquer alusão à modificação das leis é, no mínimo, falha
na motivação do ato administrativo.
- é descabida a discussão à luz da Lei no 9.317/96 e das suas Instruções
Normativas da Receita Federal que a regulamentavam, isto porque, a superveniente
Lei Complementar no 123/06 revogou a Lei 9.317/96, logo o Ato Declaratório de
Exclusão da empresa no Simples está prejudicado, pois não encontra respaldo em
nenhuma norma jurídica, visto que na LC no 123/06 não consta a vedação relativa à
incidência em crimes contra a ordem tributária ( art. 14, VII da Lei no 9.317/96).
- apesar de restar incontroverso nos autos, a requerente ratifica que a presente
exclusão de ofício restringe-se somente ao Simples Federal, não interferindo na opção
da mesma ao Simples Nacional e seria impossível ser de forma diversa, visto que o
lançamento tributário realizado no procedimentos administrativo fiscal no
0920400/00599/09, que embasa a exclusão da requerente do programa do Simples
Federal, foi devidamente incluído no REFIS IV (instituído pela Lei no 11.941/09).
Pelas razões expostas, requer o cancelamento do ADE no 017/2010.
Consta nos autos cópia das principais peças do procedimento de fiscalização
aduaneira e dos autos de infração para exigência do Imposto Importação, Multa
administrativa, IPI, COFINS – importação, PIS – importação (processo no
13971.000598/2010-81), às fls. 05/200, 203/232 e foi juntada cópia da decisão de
primeira instância, Acórdão no 07- 26.196 – 2a Turma da DRJ/FNS de 30/11/2011, que
decidiu pela procedência da impugnação, relativamente à matéria impugnada, às fls. .

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por maioria dos seus
integrantes.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Data do fatoe gerador: 27/04/2005
DESCAMINHO.
Descaminho caracteriza-se por iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

Do voto vencedor do redator da posição vencedora, extrai-se os seguintes excertos
e destaques que entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Segundo o Código Penal, art. 334, o crime de descaminho caracteriza-se por
“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
pela saída ou pelo consumo de mercadoria”. A supressão intencional do erário
público representado pelo tributo desfalcado permite inferir que há indiscutivelmente a
ocorrência de um ilícito de natureza tributária.
No caso presente a supressão tributária pode ser constatada e quantificada pelos
tributos lançados (somados às multas de ofício qualificada e juros moratórios), todos
pagos (processo administrativo 13971.000598/2010-81). A multa foi qualificada
justamente pela constatação do evidente intuito de fraude na declaração a menor no
valor das importações e admitida tacitamente pelo contribuinte pelo pagamento.
Importante destacar que a exoneração de multas administrativas (parcial
impugnação no processo administrativo 13971.000598/2010-81, acórdão 07-26.196).
não influencia na caracterização da fraude na importação e no julgamento da
conseqüente exclusão do Simples. Isto porque o afastamento citado teve por base a
“afirmação de falta de consentaneidade entre os fatos descritos nos autos de infração
e a aplicação da penalidade” (de acordo com o voto vencedor no processo
administrativo 13971.000598/2010-81, acórdão 07-26.196):
“Veja-se que as supracitadas alterações só vieram a confirmar que, no caso em
que a diferença apurada entre o preço declarado na importação e o efetivamente
praticado decorrer da apuração de falsidade (material ou ideológica) da fatura
que instruiu o despacho aduaneiro, a caracterização do dano ao Erário jamais foi
afastada, descabendo, na hipótese, a aplicação da multa capitulada np parágrafo
único do art. 88 da MP n. 2.158-35, de 2001, em lugar da pena de perdimento da
mercadoria importada ou da aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não tenha sido localizada ou que tenha sido consumida. A rigor, a
multa equivalente a 100% sobre a diferença de preços só deve ser aplicada para as
demais situações que não caracterizem dano ao erário e desde que este dano só
venha a exteriorizar-se em momento posterior à aplicação dessa penalidade.”
A respeito da aplicação da Lei 9.317/96 aos fatos, o art. 89 da Lei
Complementar 123/2006 revogou, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996. A revogação não impede que a Lei 9.317/1996 continuasse a
regular os fatos ocorridos em sua vigência. Desta forma, para fatos ocorridos em 2005
vige a Lei 9.317/1996, mesmo se constatados em data posterior a 1o de julho de 2007.
Neste sentido o art. 105 do CTN, que prescreve que a legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles
cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Logo, para os fatos
ocorridos em 2005 aplica-se as disposições da Lei 9.317/96.
E não se trata de retroatividade da Lei. Haveria retroatividade se se aplicasse a
LC 123/2006 a fatos ocorridos em 2005. Mas, o art. 106 do CTN restringe a aplicação
retroativa da lei.
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.”
A respeito da alegação de adesão a parcelamento dos débitos tributários
referentes à importação fraudulenta, pela qual requer o cancelamento do ADE no
017/2010, importante destacar que o § 4o do art. 83 da Lei 9.430/96 prescreve que
extingue-se a punibilidade dos crimes tributários quando a pessoa física ou a pessoa
jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos
de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de
parcelamento. No caso abarca-se a punibilidade criminal, tipificada na referida Lei
penal (Lei 8.137/90), que prevê pena de prisão, após apuração na instância penal
judicial. A previsão de extinção da punibilidade penal não exonera o contribuinte de
sua responsabilidade tributária, permanecendo, por exemplo, a obrigação de
pagamento da multa agravada, e as demais disposições da Lei 9.317/96, inclusive a
possibilidade de exclusão prevista no inciso VI do art. 14 da Lei no 9.317/96. Desta
forma, somente a Representação para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária, será arquivada.
“Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será
encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente...”(Destaquei)
Desta forma voto por julgar a manifestação de inconformidade improcedente,
confirmando a exclusão do Simples Federal, com base no art. 14, VI, da Lei 9.317/96,
conforme destacado no ADE no 017/2010, com efeitos a partir de 27/04/2005.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 21/05/2014 (fls. 303 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- o processo administrativo no 13971.000598/2010-81 (que trata da atuação fiscal
envolvendo a questão aduaneira) fora decidido a seu favor na DRJ;
- alega que mesmo assim, deve haver a comercialização das mercadorias objeto do
descaminho, o que não teria acontecido no caso em análise;
- que a lei que fundamentou sua exclusão, 9317/1996, foi revogada pela LC
123/2006, e esta que deveria ter dado suporte legal para tanto.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como relatado anteriormente a este voto, o presente processo trata da exclusão do
simples federal do contribuinte, agora recorrente, com base no inc. VI do art. 14 da lei no
9.317/1996, com efeitos retroativos a 27/04/2005.
Tal dispositivo, então vigente, assim capitula:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
VI - comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

Para fundamentar tal exclusão, houve autuação fiscal sobre o contribuinte, que
ficou consubstanciada no processo administrativo 13971.000598/2010-81.
Assim, entendo, a priori, que o presente processo é diretamente decorrente do
decidido neste outro processo (13971.000598/2010-81).
Em análise aos autos, verifico que o processo 13971.000598/2010-81 já transitou
definitivamente, com as seguintes peculiaridades de que parte da autuação não foi contestada
pelo contribuinte (inclusive ocorrido o pagamento), e a discussão a ser decidida se resumiu à
legalidade e constitucionalidade do lançamento das multas impugnadas.
Ou seja, o lançamento de II, IPI, PIS/Pasep e Cofins, e respectivas multas
qualificadas, nos seguintes termos apostos no acórdão da DRJ naquele processo:
Conforme exposto pela impugnante em sua peça de defesa, não houve
contestação ao lançamento dos quatro tributos (II, IPI, Pis/Pasep e Cofins), dos
juros de mora e das multas de ofício na modalidade agravada de 150% por
prática de fraude. A unidade de origem confirma o exposto pela autuada e
informa à folha 279 que os créditos não contestados foram desmembrados para o
PAF no 13971.001388/2010-19.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

Aliás, igualmente não é objeto de impugnação a própria prática da fraude
(subfaturamento e falsidade da fatura quanto ao preço dos produtos importados),
sendo que a impugnante admite o fato em sua peça de defesa.
Logo, a única questão controvertida é a legalidade e a constitucionalidade do
lançamento das multas impugnadas (artigos 631 e 633, inciso I, do Decreto no
4.543/2002), ainda que pacífica a ocorrência do subfaturamento das
mercadorias.

Assim, remanesceu apenas a discussão de multas regulamentares, às quais, foram
dados provimentos ao contribuinte deste processo (mesmo do atual), no seguinte teor do voto
vencedor deste acórdão:
Por conseguinte, julgo procedente a impugnação, cancelando o crédito tributário
decorrente da multa regulamentar do IPI por entrega a consumo de mercadoria
irregularmente importada e da multa de cem por cento sobre a diferença entre o
preço declarado na importação e o efetivamente praticado.

Ou seja, parte substancial das infrações autuadas no processo
13971.000598/2010-81 foram reconhecidas pelo contribuinte, já que não impugnadas, e
apartadas para cobrança em separado.
Assim, com tal histórico, a alegação da recorrente de que processo administrativo
no 13971.000598/2010-81 (que trata da atuação fiscal envolvendo a questão aduaneira) fora
decidido a seu favor na DRJ não procede.
O próprio acórdão recorrido do presente processo, na posição do voto vencedor,
analisa tal questão, assim expondo a respeito:
Importante destacar que a exoneração de multas administrativas (parcial
impugnação no processo administrativo 13971.000598/2010-81, acórdão 07-
26.196). não influencia na caracterização da fraude na importação e no
julgamento da conseqüente exclusão do Simples. Isto porque o afastamento citado
teve por base a “afirmação de falta de consentaneidade entre os fatos descritos
nos autos de infração e a aplicação da penalidade” (de acordo com o voto
vencedor no processo administrativo 13971.000598/2010-81, acórdão 07-
26.196):
“Veja-se que as supracitadas alterações só vieram a confirmar que, no caso em
que a diferença apurada entre o preço declarado na importação e o efetivamente
praticado decorrer da apuração de falsidade (material ou ideológica) da fatura que
instruiu o despacho aduaneiro, a caracterização do dano ao Erário jamais foi
afastada, descabendo, na hipótese, a aplicação da multa capitulada np parágrafo
único do art. 88 da MP n. 2.158-35, de 2001, em lugar da pena de perdimento da
mercadoria importada ou da aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não tenha sido localizada ou que tenha sido consumida. A rigor, a
multa equivalente a 100% sobre a diferença de preços só deve ser aplicada para as
demais situações que não caracterizem dano ao erário e desde que este dano só
venha a exteriorizar-se em momento posterior à aplicação dessa penalidade.”

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

Assim, de plano, já nego provimento quanto a este item do recurso voluntário.

No segundo ponto alegado da recorrente, de não teria acontecido a
comercialização no caso em análise, o que não caracteriza a imputação para exclusão do simples
federal capitulada no inc. VI do art. 14 da lei no 9.317/1996, entendo que também não se aplica
ao caso.
Nos termos da decisão recorrida, às quais me satisfaço e adoto nos seus
fundamento, evoco a mesma posição.
O Código Penal, no seu artigo 334, define assim o crime de descaminho:
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Assim, a eventual supressão de tributo, de forma intencional (reconhecida nos
autos pelo contribuinte no processo 13971.000598/2010-81, ao não impugnar tal questão), indica
que há um elemento volitivo do mesmo quando da fraude na declaração a menor no valor das
importações.
E no que tange a eventual discussão de comercialização, tal circunstância está
inconteste nos autos, a efls. 23/24, no termo de constatação, em que menciona que a mercadoria
importada ao amparo das Declarações de Importação de nos (...) foi, na maior parte,
comercializada. Há nas folhas seguintes, fotos de mercadorias objeto da importação fraudulenta
que ainda não foram comercializadas, e estavam no estabelecimento do contribuinte.
Posteriormente, nos autos (efls. 30/33), informações retiradas da página da internet do mesmo,
envolvendo comercialização do mesmo tipo de item (quiçá e provavelmente os mesmos objetos
das DIs autuadas).
Assim, com indícios tão concretos, não pode uma mera alegação de que não
comercializara, como fez na sua peça recursal, o exclua desta tipificação sem discussão da sua
extensão. Eu, particularmente, entendo que comercializar envolver todo o processo comercial,
desde a aquisição até a venda, e não apenas esta última etapa, como tenta defender, muito
rasamente, o contribuinte na sua peça recursal.
Assim, também nego provimento quanto a este item do recurso voluntário.
No tange à alegação que a lei que fundamentou sua exclusão, 9.317/1996, foi
revogada pela LC 123/2006, e esta que deveria ter dado suporte legal para tanto, também
entendo improcedente. O fato da lei 9.317/1996 não estar mais vigendo, e em parte, até
discutível, foi “substituída” pela LC 123/2006, não retira os efeitos aplicáveis durante a sua
vigência.
Assim, para os fatos ocorridos em 2005 (ano dos fatos autuados nos autos), vige a
lei 9.317/1996, mesmo se constatados posteriormente a 01/07/2007, quando passou a viger a LC
123/2006.
De resto, aproveito os fundamentos desta matéria do voto vencedor do acórdão
recorrido, que aprofundou este tema.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000704/2010-27

Conclusão:
Considerando o todo exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os efeitos da exclusão do simples federal
constante nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital